Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO CHAMOSCHINE FERNANDES contra pronunciamento exarado pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo “CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALTERNATIVO CENTER” em desfavor do ora agravante. Pelo pronunciamento ora recorrido, a d. magistrada de primeiro grau negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo réu, ora agravante, mantendo a decisão que reconheceu a intempestividade da contestação. O réu interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da r. decisão “a quo”, a fim de que seja recebida a contestação por ele apresentada nos autos de origem. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que aprecia a tempestividade da contestação, bem como de questões decorrentes da revelia. Consigne-se, por relevante, que a hipótese descrita no presente recurso não abre a possibilidade de interpretação extensiva, uma vez que prevalece no atual sistema processual civil, ao menos como regra, a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Com isso, não há preclusão da questão trazida pelo ora agravante, porquanto a matéria pode ser objeto de ulterior apreciação em caso de eventual sucumbência, como preliminar em recurso de Apelação. Com essas considerações, impõe-se negar seguimento a este Agravo de Instrumento, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora